Tribunal: TJMT
Processo: 1046957-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046957-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUNIOR SOUZA CARVALHO FERREIRA - CPF: 059.860.641-60 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1046957-90.2022.8.11.0001

Origem:
TERCEIRO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT

Recorrente:
JUNIOR SOUZA CARVALHO FERREIRA

Recorrid
a:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
22 à 26/05
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS
.
CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA
EM OR
GAN
ISMO DE PROTEÇÃO C
REDITÍCIA.
FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ.

EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE NO CADASTRO DESABONADOR.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

SENTENÇA
MANTIDA

EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE D
A

“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1
.
Trata-se de ação na qual
o
Recorrente
postula pela
declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a
empresa Recorrida
.

2
.
Diante da negativa
d
o
consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação e do débito objurgado, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3
.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados de Termo de Cessão e contrato originário, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorrente para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito
.

4
.
Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, conforme reconhecido
na
origem.

5
. Todavia, aindaque tenha havido
negativação indevida,
no caso, era o caso de se aplicar o en
unciado
da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de

apontamento
preexistente
em nome d
o

Autor/Recorrente
,
a respeito do qua
l
não v
eio

aos autos notícia
s
de
sua
ilegalidade
.

6
. Improcedência dos danos morais que,
a rigor, era medida impositiva.

7
.
Manutenção da sentença de
parcial
procedência, em razão da impossibilidade

da
reformatioin pejus.

8
. Recurso conhecido e
im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação indenizatória em que
o

Recorrente
JUNIOR SOUZA CARVALHO FERREIRA

postul
a
reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
consequente determinação de exclusão do nome d
o
consumidor das entidades de proteção ao crédito, bem como
condenação
d
a empresa

Recorrid
a

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$

1
.000
,00 (
mil

reais).

Inconformad
o
,
o

Recorrente

JUNIOR SOUZA CARVALHO FERREIRA
,
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença,
a fim de que seja majorado

o
quantum
indenizatório arbitrado a título de

danos morais
, sugerindo o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões (
ID
.
165059151
), a empresa Recorrida
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023